Tribunal: TJMT
Processo: 1057916-52.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução de título extrajudicial proposta por credor contra devedores, com base em contrato de compra e venda não cumprido, requerendo pagamento de R$ 13.631,68. Devedores opõem exceção de pré-executividade, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na adequação do Recurso Inominado interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057916-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DOS SANTOS GOMES - CPF: 020.741.551-07 (RECORRENTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO GOMES JUNIOR - CPF: 997.420.391-00 (RECORRENTE), RONIA DE SOUZA DAL MASO - CPF: 957.352.162-87 (RECORRIDO), FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.533.011-64 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução de título extrajudicial proposta por credor contra devedores, com base em contrato de compra e venda não cumprido, requerendo pagamento de R$ 13.631,68. Devedores opõem exceção de
pré
-executividade, julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na adequação do Recurso Inominado interposto contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Inominado, conforme o artigo 41 da Lei nº 9.099/95, é cabível apenas contra sentença, não sendo admitido contra decisões interlocutórias.

4. Decisões interlocutórias nos Juizados Especiais são irrecorríveis, incluindo aquelas que rejeitam exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Recurso Inominado é inadequado para atacar decisão interlocutória nos Juizados Especiais. 2. Decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não é passível de recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 41 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Julgado em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057916-52.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ADRIANA ALVES DOS SANTOS

Recorrido
:
RONIA DE SOUZA DAL’MASO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RONIA DE SOUZA DAL MASO

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face de
JOSE FERNANDO GOMES JUNIOR e ADRIANA ALVES DOS SANTOS GOMES
.
Noticiou
que: a)
firmou

contrato
de
compra
e
venda
com a
parte

devedora
; b) a
parte

devedora

não

cumpriu
o
pactuado
entre as partes.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora
para, no
prazo
de 3
dias
,
efetuar
o
pagamento
do
débito

atualizado
, no valor de R$ 13.631,68.

Citada
, a
parte

devedora

opôs

exceção
de
pré
-executividade
.

O
juízo
singular
proferiu

decisão

e
concluiu
que

em

caso
de
inadimplemento
do
devedor
,
ocorre
o
vencimento

antecipado
da
dívida

vincenda
, que
poderá
ser
acrescida
dos
encargos

decorrentes
da mora. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

exceção
de
pré
-executividade
,
bem

como

determinou

a

intimação
da
parte

credora
para
manifestar
-se, sob
pena
de
extinção
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a) o
título

apresentado
pela
parte

credora

não
é
exigível
; b) a
ação
de
execução

não

preenche

os

requisitos

legais
,
devendo
ser
extinta
,
sem

resolução
do
mérito
.
Postulou
a
reforma
da
decisão
, para que
o

feito

seja

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

credora

argumentou
ser
inadmissível

a

interposição
de
recurso

inominado
contra
decisão
que
rejeita

exceção
de
pré
-executividade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95,
é
cabível apenas
da
sentença
proferida
, não
podendo
ser utilizado para atacar
decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.2. Recurso não conhecido.(N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Esta
restrição
,
relativa
à
irrecorribilidade
das
decisões

interlocutórias
,
estende
-se
também

ao

julgamento da exceção de pré -executividade que determina o prosseguimento da fase

executiva
, visto que
possui

natureza
de
decisão

interlocutória
,
já
que
não

põe

fim
à
fase

executiva
.

Nesse
sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
:

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
- A

decisão
que
rejeita

a

exceção
de
pré
-executividade
é de
natureza

interlocutória
e,
como

tal
,
não

pode
ser
atacada

por

meio
de
recurso

inominado
. 2
-
Recurso

não

conhecido
. (N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/07/2024,
publicado
no DJE 31/07/2024)

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o
recurso

inominado

foi

interposto
contra
decisão
que
acolheu

parcialmente

a

exceção
de
pré
-executividade
,
cuja

natureza

jurídica
é de
decisão

interlocutória
e,
como

tal
,
não

está

sujeita
à
preclusão
no
sistema
da Lei nº 9099/95, o
referido

recurso

não

deve
ser
conhecido
. (N.U 1027565-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Confiram
-se
também

os

seguintes

julgados
: N.U 1008122-65.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Presidência
da
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024; N.U 1001019-54.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1007549-26.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 26/10/2023.

Portanto
, no
presente

caso
,
considerando
que
o

julgamento
da
exceção
de
pré
-executividade

não

extinguiu
a
fase

executiva
(ID 275004860
/PJe2
), o
Recurso

Inominado
é
inadequado
e
não

deve
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 275004886
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025